Tribunal: STJ
Processo: 0162978-49.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918498 - CE (2025/0147161-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
AGRAVADO
: LUSINETE PESSOA BANDEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO LIMA PINHEIRO - CE026157
RAYANNE DAIARA HOLANDA COSTA - CE033181
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária movida pela agravada
em desfavor do Estado do Ceará objetivando o ressarcimento por danos
morais e materiais sofridos em razão do falecimento de seu esposo. Na
sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi parcialmente reformada, para reduzir o quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, nos termos acima delineados.
O valor da causa foi fixado em R$ 627.784,00 (seiscentos e vinte sete reais
e setecentos e oitenta e quatro reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
Documento eletrônico VDA50638708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 63863c40-7b95-4fcc-8c48-814b11d919ee

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 63863c40-7b95-4fcc-8c48-814b11d919ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918498 - CE (2025/0147161-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
AGRAVADO
: LUSINETE PESSOA BANDEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO LIMA PINHEIRO - CE026157
RAYANNE DAIARA HOLANDA COSTA - CE033181
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária movida pela agravada
em desfavor do Estado do Ceará objetivando o ressarcimento por danos
morais e materiais sofridos em razão do falecimento de seu esposo. Na
sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi parcialmente reformada, para reduzir o quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, nos termos acima delineados.
O valor da causa foi fixado em R$ 627.784,00 (seiscentos e vinte sete reais
e setecentos e oitenta e quatro reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
Documento eletrônico VDA50325006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 17:35:30
Código de Controle do Documento: abf338d1-40de-49c3-8265-652b47b45d3f

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM EVENTO
MORTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES QUE DEVE SER ACOLHIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE
HABILITAÇÃO DO DE CUJUS. ARGUMENTO QUE FOI SUSCITADO APENAS
NESTA INSTÂNCIA REVISORA. VEDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO ENTE ESTATAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PENSIONAMENTO
MENSAL EM FAVOR DA VIÚVA. DEVIDO. LIMITAÇÃO A 2/3 DO SALÁRIO
MÍNIMO, ATÉ A DATA EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 65 (SESSENTA E
CINCO) ANOS DE IDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEFERIDA EM
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM FIXADO. PROCEDÊNCIA. VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL
REAIS) ADEQUADO AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DA 1a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.

O acórdão recorrido tratou de ação indenizatória proposta por Lusinete Pessoa
Bandeira contra o Estado do Ceará, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo
oficial do Estado e a motocicleta conduzida por seu marido, Raimundo Bandeira da
Silva, que resultou no óbito deste. A controvérsia central envolveu a responsabilidade
objetiva do ente estatal pelo evento danoso, bem como a adequação dos valores
arbitrados a título de danos morais e materiais (fls. 211).
Inicialmente, o Tribunal acolheu a preliminar de inovação recursal arguida
pela parte apelada, considerando que a tese de ausência de habilitação do de cujus foi
Documento eletrônico VDA50325006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 17:35:30
Código de Controle do Documento: abf338d1-40de-49c3-8265-652b47b45d3f

suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação vedada pelo art. 1.013, §1o, do
CPC (fls. 211-215). O Tribunal destacou que a condução de veículo sem habilitação, por
si só, não caracteriza culpa exclusiva da vítima, sendo mera infração administrativa (fls.
215).
Quanto ao mérito, o Tribunal reconheceu a responsabilidade objetiva do
Estado, com base no art. 37, §6o, da Constituição Federal e no art. 43 do Código Civil, ao
constatar que o veículo oficial trafegava na contramão, em flagrante descumprimento das
normas de trânsito, o que deu causa ao acidente. O laudo pericial confirmou que o
motorista do veículo oficial foi o único responsável pelo evento danoso (fls. 212-218).
No que tange ao pensionamento, o Tribunal manteve a condenação ao
pagamento de 2/3 do salário mínimo à viúva, até que o de cujus completasse 65 anos,
considerando a dependência financeira da autora em relação ao falecido (fls. 218).
Em relação aos danos morais, o Tribunal reduziu o valor arbitrado na sentença
de R$ 100.000,00 para R$ 60.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e em precedentes jurisprudenciais que indicam valores compatíveis
com casos análogos (fls. 218-221).
O Estado do Ceará interpôs Recurso Especial, alegando violação ao art. 944,
parágrafo único, do Código Civil, sob o argumento de que o valor fixado a título de
danos morais era exorbitante e desproporcional às circunstâncias do caso, podendo gerar
enriquecimento ilícito da parte autora. O recurso foi fundamentado na alínea “a” do art.
105, III, da Constituição Federal (fls. 281-290).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, inadmitiu o recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ, ao entender que a revisão do quantum indenizatório demandaria
reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de Recurso Especial (fls. 315-318).
Contra essa decisão, o Estado do Ceará interpôs Agravo em Recurso Especial,
sustentando que a questão debatida é exclusivamente de direito, não exigindo reexame de
Documento eletrônico VDA50325006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 17:35:30
Código de Controle do Documento: abf338d1-40de-49c3-8265-652b47b45d3f

fatos e provas, e que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional,
violando o art. 944 do Código Civil. Requereu o afastamento do óbice da Súmula 7 do
STJ e o provimento do Recurso Especial para reduzir o quantum indenizatório (fls. 323-
329).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
Assim, para uma análise proporcional/razoável de indenização, seja ela por danos
materiais (pensionamento, por exemplo), seja, principalmente, por danos morais, é
adequado o devido cotejo de outras circunstâncias particulares ao caso concreto. Isso
porque, não se pode levar em consideração pura e tão somente o dano ocorrido. É fato
jurídico processualizado incontroverso que a autora é pessoa de baixa renda, não havendo,
igualmente evidências do valor percebido pelo extinto quando em vida, o que fez Vossa
Excelência presumir a renda de um salário-mínimo para fins de quantificação da
indenização. A partir disso, importa dizer que, nos termos em que foi arbitrado, o proveito
econômico da condenação gerará enriquecimento ilícito à parte demandante, pois perceberá
quantia infinitamente superior ao que auferiria durante longos anos de labor. Diante de tais
premissas, deve-se o julgador, no momento de arbitrar o quantum indenizatório, analisar,
sobretudo, as circunstâncias do caso concreto, não se limitando ao dano tão somente. Veja-
se o entendimento do STJ nestes termos:
[...]
Neste sentido, é de toda clareza que a indenização fixada não pode se apresentar
extravagante, que leve a um enriquecimento injusto, alterando sobremaneira a situação
econômica dos prejudicados, transformando-os em novos ricos. Na espécie, foi fixado à
parte autora danos morais em quantia irrazoável. Ressalta-se, que a doutrina e
jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que a indenização por dano moral não
pode revelar-se desproporcional à situação econômica da vítima, revelando-se como fonte
de enriquecimento ilícito do ofendido, devendo se apresentar, apenas, como suficiente a
compensar moderadamente a dor e o sofrimento experimentado. Diante disso, considerando
tais entendimentos legais, jurisprudenciais e doutrinários, o arbitramento de danos morais
deve consubstanciar em uma quantia razoável, simbólica, módica, capaz de propiciar um
conforto pessoal satisfatório, jamais um enriquecimento às custas da parte condenada. Nesse
sentido, é necessário a análise das REAIS CIRCUNSTÂNCIAS do caso concreto, bem
como os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de
eventual arbitramento de danos morais, motivo pelo qual o presente pleito recursal merece
Documento eletrônico VDA50325006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 17:35:30
Código de Controle do Documento: abf338d1-40de-49c3-8265-652b47b45d3f

provimento. Desse modo, merece ser reformada a decisão local, nos termos do art. 944,
parágrafo único do Código Civil, para que seja apreciado o quantum indenizatório a título
de dano moral a partir de uma análise equitativa, levando-se em conta as circunstâncias
fáticas da demanda registrada no acórdão, para reduzir a condenação, neste particular, em
pelo menos 50% (cinquenta por cento), adequando inclusive à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Importa ainda destacar que conduzir veículo sem habilitação, isoladamente, não é
causa para atribuir ao condutor a culpa exclusiva pelo sinistro, pois incorre em mera
infração de natureza administrativa. Desse modo, o fato de o motorista estar inabilitado no
momento do acidente não afasta, de qualquer modo, a responsabilidade do ente estatal. Com
relação aos demais argumentos da parte Apelante, entendo que para estes subsiste o
interesse, até porque guardam relação com o que restou decidido, razão pela qual conheço
do recurso nesta extensão, pois cumpridos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade. A pretensão, contudo, não comporta acolhimento, pelos fundamentos que
passo a expor. Inicialmente, cumpre salientar que, nos casos onde se investiga a
responsabilidade do estado, deve-se levar em conta que o dever de indenizar exige a
comprovação de determinados requisitos, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato
ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele
produzido. A fim de atribuir responsabilidade ao Estado, é indispensável estabelecer um
vínculo causal entre o dano e a ação do agente, seja ela comissiva ou omissiva. Sem essa
conexão, o prejuízo não pode ser imputado, independentemente de ter havido culpa ou
intenção maliciosa. Inexiste, portanto, a responsabilidade civil, quando não há conduta
contrária à ordem jurídica. Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, a Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, expõe:
[...]
A partir da análise do mencionado trecho constitucional, é possível deduzir que a
Responsabilidade do Estado – englobando a União, os Estados-membros, os Municípios,
assim como suas autarquias e fundações – é objetiva em relação a ações comissivas,
baseada no princípio do risco administrativo. Nesse contexto, a Administração Pública é
responsável pelos danos causados a terceiros por seus agentes, bastando comprovar o nexo
de causalidade entre a ação praticada e o dano resultante, sem que seja necessário
demonstrar culpa. A responsabilidade objetiva se destaca pela dispensa do administrado em
comprovar dolo ou culpa da administração pública como elemento condicionante para a
indenização, seja por ação ou omissão própria. Nesse contexto, basta a comprovação do
nexo causal para fundamentar a reparação. Essa abordagem é representada pela teoria do
risco administrativo, como já previamente mencionado, na qual o dever de indenização por
parte do poder público não requer a demonstração de culpa por parte do prejudicado.
[...]
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato
lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
Documento eletrônico VDA50325006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 17:35:30
Código de Controle do Documento: abf338d1-40de-49c3-8265-652b47b45d3f

público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da
culpa administrativa exige-se a falta do serviço, na teoria do risco administrativo exige-se,
apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é
inferida do fato lesivo da Administração. (...) Aqui não se cogita da culpa da Administração
ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por
ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria como o nome está a indicar, baseia-se no risco
que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a
certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais
(Direito Administrativo Brasileiro, 30a ed., Malheiros Editores, 2005, p. 631). No caso em
tablado, em análise ao laudo pericial juntado ao Id no 6851737, extrai-se que o veículo
oficial, pertencente ao Estado do Ceará, estava trafegando na contramão da via quando
atingiu a vítima, conforme se afere na narrativa juntado ao laudo:
[...]
Desse modo, encontram-se presentes os requisitos aptos a caracterizar a
responsabilidade objetiva do ente estatal pelo evento danoso, que seria o próprio ato lesivo,
que deu causa ao óbito da vítima, quanto o nexo causal entre o ato lesivo e a conduta da
edilidade. Não há que se falar, portanto, em qualquer nível de culpabilidade do indivíduo
vitimado no caso em deslinde, pois analisando todo o arcabouço probatório juntado aos
autos, pode-se concluir que o motorista, a serviço do Estado do Ceará, foi quem deu causa,
exclusivamente, ao episódio que se sucedeu. Nessa toada, configurada a responsabilidade do
estado frente ao ocorrido, passo a análise dos danos morais e do pensionamento arbitrados
na r. sentença. No caso em tela, o Apelante afirma, em suas razões recursais, que o valor
fixado a título de danos morais e o pensionamento concedido à autora, esposa do de cujus,
são desarrazoados, fazendo-se necessária sua redução. Contudo, não merece prosperar o
argumento em relação ao pensionamento, eis que conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte, a viúva deve
receber o pensionamento mensal arbitrado em 2/3 do valor do salário-mínimo ora vigente,
até que o de cujus completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade, em razão da
dependência financeira que a demandante possuía em relação ao seu cônjuge, mostrando-se,
portanto, adequada a fixação de um valor mensal para suprir as necessidades básicas da
recorrida. Por derradeiro, no que tange ao valor da indenização por danos morais, necessário
consignar que deve ter caráter tríplice: “a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela
vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para
dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos” (R Esp n. 1.440.721/GO, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.).
11/10/2016
11/11/2016
[...]
Nessa senda, tendo em vista que o recorrente não demonstrou, de forma inequívoca,
não ter concorrido para o evento danoso, mantenho as indenizações devidas, reduzindo, no
entanto, o montante arbitrado a título de danos morais, haja vista que o valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) é incompatível com os precedentes desta corte, devendo ser
minorado para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
Documento eletrônico VDA50325006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 17:35:30
Código de Controle do Documento: abf338d1-40de-49c3-8265-652b47b45d3f

o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial conhecido e não
conheço do recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50325006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 17:35:30
Código de Controle do Documento: abf338d1-40de-49c3-8265-652b47b45d3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.918.498 / CE
Número Registro: 2025/0147161-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01629784920188060001 1629784920188060001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
AGRAVADO
: LUSINETE PESSOA BANDEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO LIMA PINHEIRO - CE026157
RAYANNE DAIARA HOLANDA COSTA - CE033181
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: 293a833c-21af-4a2a-8fc2-65fff5202b5e

Documento eletrônico VDA50605456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: 293a833c-21af-4a2a-8fc2-65fff5202b5e